Tribunal: TJES
Processo: 5001251-49.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001251-49.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO: ALISSON PEREIRA SANTOS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001251-49.2018.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TIM CELULAR S.A

RECORRIDO:
ALISSON PEREIRA SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCUMPRIEMNTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face da sentença que rejeitou embargos à execução. Em contrarrazões, pugnam o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, observo que, efetivamente, houve o descumprimento das ordens emanadas pelo Juízo
a quo
no que se refere à reabilitação de linha telefônica do consumidor (após portabilidade para a base da Recorrente), não a Recorrente se desincumbido de comprovar o cumprimento da obrigação fixada (inclusive até a presente data), atraindo, por isso, aplicação de astreintes.

(3). Por outro lado, embora pertinente a incidência de astreintes no caso concreto, bem como considerando a importância e imprescindibilidade do serviço de telefonia no cotidiano, no que se refere ao
quantum
definido a esse título pelo Juízo
a quo
, compreendo que o valor apurado
in casu
(R$ 726.984,50) é absolutamente exorbitante, superando em muito o próprio proveito econômico obtido pelo Recorrido a título de danos morais, revelando-se necessária a sua adequação, nesta oportunidade, ao montante de R$ 10.000,00 (conforme o próprio pedido da Recorrente, observando-se dessa forma o princípio da adstrição).

(4). Por fim, destaco que, considerando o transcurso de quase cinco anos desde a fixação da obrigação ainda não cumprida pela Recorrente, há que se ponderar a conversão da tutela específica em perdas e danos, o que deverá ser apurado junto ao Juízo
a quo
, observando-se os requisitos do art. 499 do CPC/15.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de astreintes de R$ 726.984,50 (setecentos e vinte e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para
R$ 10.000,00
(dez mil reais).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)